Tribunal: CARF
Processo: 10166.900757/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900757/2008-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.883 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente), Alexandre Freitas Costa e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTOTRAC COMERCIO E
TELECOMUNICACOES S/A, Recorrente, contra o Acórdão 3001-001.637, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2008
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900757/2008-21
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900757/2008-21

A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus no caso concreto
analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação da compensação
apresentada.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à liquidez e certeza do crédito tributário em situação na qual este
havia sido confirmado pela unidade preparadora em diligência determinada pelo CARF (Art.
170, CTN).
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma os Acórdãos 1201-001.983 e 3301-003.101, cujas ementas têm o seguinte teor:
Acórdão 1201-001.983
ASSUNTO : NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO EM DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
Em face da confirmação do direito creditório por meio de diligência fiscal específica, a
DCOMP deve ser homologada.

Acórdão 3301-003.101
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO EM
DILIGÊNCIA.
Com a comprovação em diligência do pagamento indevido ou a maior, o contribuinte
tem crédito passível de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. HOMOLOGAÇÃO
O reconhecimento da certeza e liquidez do total ou de parte do crédito financeiro
declarado na Dcomp, implica homologação da compensação dos débitos tributários
declarados até o limite do valor apurado.
Recurso Voluntário Provido

Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado o seguimento pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 782/786, sob o fundamento de ausência de divergência entre os acórdãos
paragonados.

Esta decisão foi atacada por meio do Agravo de fls. 795/799, alegando que o
Recurso Especial deveria ser admitido pois, há divergência interpretativa e similitude fática entre
os acórdãos paradigma e o acórdão atacado.
O Agravo foi acolhido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 813/818, dando-
se seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria “interpretação do artigo 170 do CTN
(liquidez e certeza do crédito tributário) em situação na qual o crédito já havia sido confirmado
pela unidade preparadora em sede de diligência determinada por esse CARF”.

Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900757/2008-21

No mérito destaca a Recorrente, em síntese, que:
 foi realizada diligência nos presentes autos para que a unidade de origem
avaliasse a existência do direito creditório pleiteado;
 o resultado da diligência foi o reconhecimento da expressiva maioria do
crédito pleiteado;
 o crédito solicitado não reconhecido sob a alegação de ausência de liquidez
e certeza;
 a Turma a quo ignorou a análise advinda da diligência realizada e concluiu
que a contribuinte não havia se desincumbido do ônus de provar a liquidez
e certeza do direito creditório;
 “diante da comprovação da liquidez e certeza do indébito fiscal pela
unidade de origem em cumprimento a diligência fiscal determinada pela
Turma julgadora, o contribuinte tem direito ao reconhecimento do direito
creditório e à homologação de compensação declarada”;
 “a conclusão da unidade de origem pela validade do crédito decorre de
todo um conjunto probatório (DIPJ, DIRF, balancetes, planilhas
elaboradas (e assinadas) pela contabilidade da empresa etc.) que
confirma o erro cometido na DCTF original e, por conseguinte, atesta o
direito creditório em apreço”.

Em contrarrazões a Recorrida destaca em preliminar, que o Recurso Especial não
pode ser admitido por estar a Recorrente a pretender reexame da matéria fática e probatória. No
mérito defende que
 “para fazer jus à compensação o contribuinte deve observar todos os
ditames legais, sob pena de, a bem do princípio da legalidade e da
indisponibilidade do interesse público, não ser possível o almejado
encontro de contas”;
 Em respeito ao princípio da verdade material há de se exigir do
contribuinte a comprovação do direito ao crédito pleiteado;
 “a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior”, sendo “necessário que os valores informados na
DCTF estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a
exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em cada caso, ou confirmados por
documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos”;
 “a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é um requisito
essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional”.

É o relatório.

Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900757/2008-21

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico não haver similitude fática entre eles
quanto à liquidez e certeza do crédito tributário em situação na qual este havia sido confirmado
pela unidade preparadora em diligência determinada pelo CARF.
Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3001-001.637
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus no caso concreto
analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação da compensação
apresentada.

Acórdão paradigma 1201-001.983
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO EM DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
Em face da confirmação do direito creditório por meio de diligência fiscal específica, a
DCOMP deve ser homologada.

Acórdão paradigma 3301-003.101
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO EM
DILIGÊNCIA.
Com a comprovação em diligência do pagamento indevido ou a maior, o contribuinte
tem crédito passível de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. HOMOLOGAÇÃO
O reconhecimento da certeza e liquidez do total ou de parte do crédito financeiro
declarado na Dcomp, implica homologação da compensação dos débitos tributários
declarados até o limite do valor apurado.
Recurso Voluntário Provido

Em sessão realizada em 16 de agosto de 2023, este Colegiado analisou o Processo
n.o 10166.901961/2008-60, da relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, tendo
sido prolatado o Acórdão n.o 9303-014.261, cuja ementa dispõe:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900757/2008-21

O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema consiste na
interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica. A
dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos
paragonados impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam demonstrados
os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Por haver coincidência tanto fática quanto relativa à empresa Recorrente, e por
entender que as razões que levaram ao não conhecimento daquele feito, bem como em respeito à
coerência nos julgamentos deste Colegiado, replico-as aqui, como se minhas fossem:

Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de divergências de
interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de dissídios
jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do
CARF ou pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à
mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se configura
quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio
jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos que embasam a
questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio jurisprudencial.

Acórdão Recorrido
Os autos baixaram em diligência e o resultado da diligência confirmou que as deduções
registradas na contabilidade correspondiam com o valor declarado na DIPJ. Contudo, a
relatora do voto condutor identificou que a fiscalização encontrou divergências
relacionadas às vendas canceladas, ao IPI/ICMS substituto, às vendas do ativo
permanente, bem como às receitas com exportação, quando da análise das informações
que compuseram o balancete. Afirmou a relatora, sendo seguida pelo Colegiado, que:
... o balancete, embora seja uma das principais demonstrações financeiras de
uma empresa, não é um registro contábil obrigatório, constituindo um
instrumento de controle interno para fins de análise do estado financeiro do
negócio. Nesse contexto, penso que, para fins de se confirmar as informações
indicadas no referido balancete, deveria o contribuinte ter anexado aos autos
outros documentos contábeis/fiscais aptos a validar tais a informações, a
exemplo dos seus livros diário e razão.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900757/2008-21

Por derradeiro, outro fator determinante para o indeferimento do pleito foi que o
balancete não tinha assinatura de um contabilista responsável, formalidade
indispensável segundo a Resolução CFC no 685, de 1990.
Neste panorama, o Colegiado entendeu que não havia liquidez e certeza do crédito
pretendido pelo sujeito passivo.

Acórdão 1201-001.983
Os autos baixaram em diligência para que fosse analisada a existência do crédito
pleiteado, tendo por base a DIPJ, o livro razão e os informes bancários. Em relatório de
diligência, a Autoridade Fiscal, com base nos documentos acostados aos autos,
demonstrou que o sujeito passivo possuía indébito tributário. O Colegiado, baseado no
resultado da diligência, deu provimento ao recurso e reconheceu o crédito nos moldes
propostos pela Autoridade Fiscal em sede de diligência.

Acórdão 3301-003.101
Os autos baixaram em diligência para que a Delegacia de Origem examinasse os
documentos trazidos aos autos: a planilha com a reapuração do crédito, os lançamentos
contábeis reclassificados, o balancete original, o balancete após a reclassificação,
apuração e resumo do PIS e da COFINS e o DARF.
O relatório de diligência identificou a existência do valor pago a maior como resultado
da diferença entre o primeiro balancete, que teve o equívoco de não ter incluído a
dedução da receita de "vendas de produtos a terceiros – MI – equiparado a exportação",
e o segundo balancete que conteve a referida dedução.
Em adendo, o relatório de diligência também reconheceu a existência do valor isento
decorrente de receitas de exportação, no total de R$ 4.205.616,80, sendo este valor,
quando retirado da base de cálculo do tributo, deu origem ao recolhimento a maior.
O Colegiado reconheceu o crédito nos termos do resultado da diligência fiscal.

Ao cotejar o acórdão recorrido com os paradigmas, resta evidente a falta de similitude
fática entre eles. A única interseção entre os três acórdãos foi que suas decisões se
basearam na valoração da prova, no caso, os resultados das diligências fiscais.
No recorrido, o Colegiado entendeu que o resultado da diligência, que analisou o direito
do sujeito passivo com base no escasso conjunto probatório acostado aos autos, apenas
teria afirmado a congruência entre o valor contabilizado no balancete e a informação
prestada em DIPJ, sem, contudo, de forma peremptória, afirmar a existência de direito
líquido e certo do sujeito passivo. Já nos paradigmas, diante da robustez das provas
acostadas no recurso voluntário, o resultado da diligência definiu, sem hesitar, a
existência do direito creditório.
Como se vê, a decisão paragonada labora a partir de circunstâncias fáticas distintas das
que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo impossível
deduzir divergência entre o acórdão recorrido e os de nos 1201-001.983 e 3301-003.101.

Dispositivo

Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900757/2008-21

Pelo exposto, face à dessemelhança fática entre os arestos recorrido e paradigmas,
voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 835
DF CARF MF
Original